Tribunal: TCU
Processo: 010.557/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), diante da não devolução do saldo financeiro dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 982.850,20 por meio do Contrato de Subvenção Econômica 01.08.0176.00 destinado ao projeto intitulado como Desenvolvimento de Sistema de Controle Migratório e Turístico para o Arquipélago de Fernando de Noronha, com vigência de 15/5/2008 a 15/7/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor de João Henrique Marinho de Souza, José Nivaldo Barbosa de Souza Júnior, Marcelo José Pimentel Teixeira e Waldemiro Ferreira Teixeira, como sócios da Fogo Comunicação Ltda., e em desfavor de Leonardo Freire de Andrade, Murilo Marinho de Souza e Sandrelly Luiz Coutinho, como sócios da Mix Tecnologia Ltda., além da Fogo Comunicação Ltda. e da Mix Tecnologia Ltda., diante da não devolução do saldo financeiro dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 982.850,20 por meio do Contrato de Subvenção Econômica 01.08.0176.00 destinado ao projeto intitulado como " Desenvolvimento de Sistema de Controle Migratório e Turístico para o Arquipélago de Fernando de Noronha ", tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 15/5/2008 a 15/7/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. anotar a revelia de João Henrique Marinho de Souza, José Nivaldo Barbosa de Souza Júnior, Marcelo José Pimentel Teixeira, Waldemiro Ferreira Teixeira, Leonardo Freire de Andrade, Murilo Marinho de Souza e Sandrelly Luiz Coutinho, além da Fogo Comunicação Ltda. e da Mix Tecnologia Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de João Henrique Marinho de Souza, José Nivaldo Barbosa de Souza Júnior, Marcelo José Pimentel Teixeira, Waldemiro Ferreira Teixeira, Leonardo Freire de Andrade, Murilo Marinho de Souza e Sandrelly Luiz Coutinho, além da Fogo Comunicação Ltda. e da Mix Tecnologia Ltda., nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência: Valor (em R$): 16/7/2010 16.178,96 9.3. aplicar, individualmente, em desfavor de João Henrique Marinho de Souza, José Nivaldo Barbosa de Souza Júnior, Marcelo José Pimentel Teixeira, Waldemiro Ferreira Teixeira, Leonardo Freire de Andrade, Murilo Marinho de Souza e Sandrelly Luiz Coutinho, além da Fogo Comunicação Ltda. e da Mix Tecnologia Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.